Tribunal: TJMT
Processo: 1028497-53.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028497-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATHAN FLORINDO - CPF: 081.620.746-19 (ADVOGADO), JOCENIR CERBARO E CIA LTDA - CNPJ: 32.250.385/0001-31 (AGRAVANTE), JOCENIR CERBARO - CPF: 898.563.920-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO ELETRÔNICA VIA WHATSAPP – LIQUIDEZ DE TÍTULO EXECUTIVO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a citação realizada por meio de aplicativo de mensagens, desde que antecedida de diligência presencial infrutífera e comprovada a identidade do citando.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, desde que instruída com memória de cálculo discriminada, conforme a legislação vigente.

A estipulação contratual de juros remuneratórios dentro da média de mercado não configura abusividade, afastando a intervenção judicial nos encargos pactuados.

É legítima a capitalização mensal de juros em contratos bancários, quando expressamente convencionada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1028497-53.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: JOCENIR CERBARO E CIA LTDA e JOCENIR CERBARO

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOCENIR CERBARO E CIA LTDA
e
JOCENIR CERBARO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Valter Fabrício Simioni da Silva
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1002276-44.2024.8.11.0040, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, rejeitou a exceção de pré-executividade, reputou regular a citação eletrônica realizada por WhatsApp, afirmou a liquidez do título executivo e determinou o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões, os agravantes requerem inicialmente a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, nos termos do art. 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, juntando documentos que, segundo alegam, evidenciam a hipossuficiência econômica.

No tocante ao mérito, os agravantes sustentam a nulidade da citação realizada via WhatsApp, argumentando que não se observam os critérios de autenticidade delineados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — número do telefone, confirmação escrita e foto individual — e que não se esgotam previamente as modalidades tradicionais de citação previstas no art. 246 do CPC.

Defendem tratar-se de matéria de ordem pública passível de arguição por exceção de pré-executividade e invocam precedentes de Tribunais estaduais e entendimento do STJ para amparar a invalidação do ato citatório, com a consequente anulação dos atos subsequentes.

Ainda sobre a decisão agravada, os recorrentes alegam a ausência de liquidez do título, assinalando que a Cédula de Crédito Bancário não vem acompanhada de memória discriminada e atualizada do débito, com indicação clara de índices, taxas, capitalização e encargos, em afronta ao art. 798, I, “b”, do CPC; por isso, pleiteiam o reconhecimento da iliquidez, com a extinção da execução à luz do art. 803, I, do CPC.

No plano contratual, os agravantes afirmam a cobrança de encargos abusivos, apontando que a taxa de juros pactuada (2,79% a.m.) supera significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade correlata (1,64% a.m.), de maneira a ultrapassar o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia a taxa média.

Defendem também a indevida capitalização de juros e postulam a revisão da avença com adequação dos encargos à taxa média de mercado, bem como a restituição/compensação de eventual indébito até o trânsito em julgado.

Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão, reconhecendo a nulidade da citação por WhatsApp e a iliquidez do título com a correspondente extinção da execução (Id. 309036365).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 16/09/2025, por esta Relatoria (Id. 312668859).

A cooperativa agravada apresentou contraminuta, argumentando que a decisão de primeiro grau observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a exceção de pré-executividade tem cabimento restrito às matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, razão pela qual as teses suscitadas pelos agravantes deveriam ser discutidas em sede de embargos à execução.

Explica que a citação eletrônica via WhatsApp foi regularmente efetivada após tentativas presenciais frustradas, com comprovação de identidade e ciência inequívoca dos executados, atendendo ao disposto nos arts. 246, §1º, 246-A e 247 do CPC, bem como à Lei nº. 14.195/2021, que reconhece a validade das comunicações eletrônicas.

No que tange à alegada ausência de liquidez, afirma que o título executivo – Cédula de Crédito Bancário – é dotado de força executiva plena, nos termos do art. 28 da Lei nº. 10.931/2004 e do art. 784, XII, do CPC, estando acompanhado da memória de cálculo detalhada, a qual evidencia o valor principal, os juros, os encargos e as atualizações monetárias, não havendo vício algum.

Sustenta, ainda, a regularidade e legalidade das taxas de juros e encargos contratuais, asseverando que as operações da cooperativa observam as taxas médias de mercado, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, e que a pequena diferença entre a taxa contratada (2,79% a.m.) e a taxa média de mercado (2,68% a.m.) é insuficiente para caracterizar abusividade, conforme o entendimento pacífico do STJ (REsp nº. 1.061.530/RS) e da Súmula 382/STJ.

Defende, portanto, que não houve qualquer ilegalidade no contrato nem irregularidade no título executivo, ressaltando que eventual discussão sobre encargos demanda prova pericial e dilação probatória, o que torna a exceção de pré-executividade via inadequada.

Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento, para que seja mantida incólume a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a regularidade da execução e a validade do título apresentado (Id. 320673885).

O benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido nesta instância recursal, conforme decisão (Id. 312668859).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal circunscreve-se à validade da citação eletrônica realizada via aplicativo WhatsApp e à suposta iliquidez da Cédula de Crédito Bancário que lastreia a execução, além de alegações de abusividade contratual suscitadas em sede de exceção de pré-executividade.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“A exceção de pré-executividade pode ser utilizada para suscitar questões que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, assim como que não exijam dilação probatória, ou seja, as provas deverão ser pré-constituídas à defesa do devedor.

Nesse talante, ensina Nelson Nery Jr. “a exceção de executividade só é admitida quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor. Daí ser exceção de executividade e não de pré-executividade: o credor não tem execução contra o devedor.[1]

A orientação prevalecente no Superior Tribunal de Justiça tem sido nesse sentido, verbis: “A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva. O espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a argüição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que não demande dilação probatória (exceção secundum eventus probationis).” (STJ – REsp nº 69.3304-MG – Rel. Min. Luiz Fux – 1ª T. – j. 16/06/2005 – DJ 27.06.2005 – p. 259).

Malgrado o esforço argumentativo dos excipientes, as teses ventiladas na presente exceção de pré-executividade não comportam acolhimento.

No caso em tela, a alegação de nulidade da citação não se sustenta. A certidão do Oficial de Justiça (Id. 180063061) demonstra que o ato foi realizado após diversas tentativas frustradas de localização dos devedores, sendo a medida amparada pela legislação processual vigente que autoriza o uso de meios eletrônicos. A identidade do citando foi suficientemente verificada pela interação no aplicativo, não havendo vício a ser declarado.

Quanto à suposta iliquidez do título, a Cédula de Crédito Bancário (Id. 142157453) foi apresentada junto à memória de cálculo (Id. 142157458), que detalha a composição do débito, com principal e encargos.

Se isso não bastasse, rediscutir a abusividade de juros e outros encargos contratuais e, de efeito, o reconhecimento da ausência de liquidez, exigibilidade parcial dos créditos, notadamente requer dilação probatória, questão, contudo, não alcançável em exceção de pré-executividade, impondo, neste ponto, a necessidade de embargos à execução.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - RECURSO DESPROVIDO. I - A exceção de pré-executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor de submeter ao conhecimento do magistrado nos próprios autos da execução, independentemente de garantia do juízo e em qualquer fase do procedimento, matérias suscetíveis de serem apreciadas de ofício (condições e pressupostos processuais da ação ou manifesto excesso de execução) e que prescindam de dilação probatória, devendo ser o vício ou a nulidade apontada evidente e flagrante. II - O excesso de execução por suposta cobrança excessiva de juros e encargos contratuais deve ser alegado em embargos à execução, vez que não se trata de manifesta irregularidade e demanda dilação probatória para aferição do valor correto (art. 917, III, § 2º, I, II, CPC).” (TJ-MG - AI: 10000212717573001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

Com efeito, demonstrada a regularidade da citação e a liquidez do título executado, o que afasta as nulidades arguidas pelos excipientes, a rejeição da presente exceção de pré-executividade é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade
(Id. 187023187).

Sem custas e honorários nesta fase processual.”

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da citação, a insurgência não merece guarida.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que, desde que observados os requisitos de autenticidade e segurança, a citação eletrônica realizada por meio de aplicativos de mensagens é válida e eficaz, especialmente após a edição da Lei nº. 14.195/2021, que incluiu o art. 246 ao Código de Processo Civil, dispondo expressamente que as citações e intimações poderão ser realizadas por meio eletrônico.

No caso concreto, observa-se que a citação da parte executada foi realizada de forma diligente e em estrita observância aos parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis.

Consoante se extrai da certidão positiva lavrada pelo Oficial de Justiça Steven Couto Simom Coronado, o serventuário efetuou diversas tentativas de localização pessoal do devedor entre 22/07/2024 e 27/11/2024, em horários alternados, constatando em todas as oportunidades que o imóvel se encontrava fechado e sem moradores.

Após diligências complementares e contato com vizinhos, o oficial obteve o número telefônico do executado e a informação de que este havia se mudado da cidade.

Diante desse contexto, o oficial procedeu à citação por meio do aplicativo WhatsApp, enviando ao executado, no número (65) 99615-1967, cópia integral do mandado, com confirmação da ciência inequívoca do destinatário, conforme imagem anexa à certidão (Id. 180063061).

Assim, resta evidenciada a autenticidade do ato citatório e a efetiva ciência do executado, de modo que a comunicação processual atendeu aos requisitos legais e constitucionais de validade, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça e este e. Tribunal de Justiça já se manifestou pela validade da citação por WhatsApp, desde que comprovada a identidade do citando, cujo precedente cito abaixo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CITAÇÃO REALIZADA VIA APLICATIVO WHATSAPP. POSSIBILIDADE
. REGRAMENTO DEFINIDO PELO ART. 246 DO CPC C/C PORTARIA CONJUNTA N. 412/2021 DO TJMT. CONDIÇÕES CUMPRIDAS. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1
. É admitida a citação virtual (WhatsApp) nos moldes do art . 246 do CPC, desde que cumpridas as determinações contidas na Portaria-Conjunta n. 412/2021-TJMT e, realizada por oficial de justiça, sobretudo quando o ato atingiu a finalidade almejada de dar ciência à parte da existência da Ação. 2. Recurso conhecido e desprovido
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10126330920248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

Superada essa questão, também não procede a alegação de iliquidez do título executivo.

A Cédula de Crédito Bancário é título dotado de força executiva própria, nos termos do art. 28 da Lei nº. 10.931/2004 e do art. 784, XII, do CPC, bastando que seja acompanhada de demonstrativo de débito, o que se verificou nos autos.

Com efeito, os documentos que instruem a execução contêm a discriminação dos valores cobrados, índices de correção, juros e encargos, permitindo o controle judicial da exatidão do cálculo. Assim, não se vislumbra ausência de liquidez a justificar o reconhecimento de nulidade ou extinção do feito.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, “
a Cédula de Crédito Bancário, desde que satisfeitas as exigências do art. 28, § 2º, I e II, da Lei nº 10.931/2004, de modo a lhe conferir liquidez e exequibilidade, e desde que preenchidos os requisitos do art. 29 do mesmo diploma legal, é título executivo extrajudicial
” (STJ - REsp: 1965973 SP 2019/0155909-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022).

Neste viés também já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE –
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
– MULTA FIXADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A Cédula de Crédito Bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido, nos termos dos arts. 28 e 29 da LF 10.931/04 e arts. 783 e 784, XII do CPC
. In casu, a Cédula de Crédito Bancário detém certeza, liquidez e exigibilidade para legitimar o ajuizamento da ação executiva. Sendo os embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, deve a multa ser mantida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010438-51.2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

No que tange à taxa de juros remuneratórios, também não se identifica qualquer irregularidade ou abusividade na avença.

Conforme se extrai da Cédula de Crédito Bancário nº. C206337341-1, a taxa pactuada foi de 2,7997% ao mês, correspondente a 39,2843% ao ano, expressamente estipulada na cláusula “Encargos”.

A taxa, portanto, é pré-fixada e capitalizada mensalmente, em consonância com o disposto no art. 28, §1º, I, da Lei nº. 10.931/2004, que admite a estipulação de juros compostos nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente convencionados.

De acordo com os dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de crédito com recursos livres – pessoa jurídica – capital de giro com taxa prefixada, no mês de abril de 2022 (data da contratação), era de 2,02% ao mês, equivalente a 27,76% ao ano, conforme informações constantes do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS/BACEN).

Dessa forma, a taxa contratual de 2,79% a.m. aplicada pela cooperativa não supera significativamente a média de mercado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a abusividade dos juros remuneratórios não se presume, devendo ser reconhecida apenas quando a taxa contratada supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado para operações da mesma espécie e período.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061 .530/RS
. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. No CET- Custo Efetivo Total são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita. Não há que se falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados de 3,22% ao mês, com custo efetivo total de 3,39% ao mês, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos . Não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.”
(TJ-MT - AC: 10070925420228110003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL GIRO – PESSOA JURICA) - EXCESSO DE COBRANÇA-
ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO EVIDENCIADO
– TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA À EPOCA PELO BACEN – VENCIMENTO ANTECIPADO – INCIDÊNCIA – INADIMPLEMENTO – DESPROVIDO.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes se encontram no limite da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).
O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios. O vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento do devedor, encontra previsão nos artigos 333, 474 e 475 do Código Civil, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto. O inadimplemento da obrigação pactuada acarreta, por força da cláusula contratual expressa, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, inclusive, os juros remuneratórios. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10347957420218110041 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2022)

No tocante à capitalização de juros, igualmente não assiste razão aos agravantes, conforme já asseverado a Crédito Bancário nº. C206337341-1, contem expressamente a capitalização mensal, conforme se depreende da cláusula “Encargos”, a qual dispõe que:

“O empréstimo está sujeito a juros à taxa efetiva de 39,284300% ao ano (2,799700% ao mês), capitalizados mensalmente, calculados de acordo com a Tabela PRICE”
(Id. 142157453 – pág. 3)

O dispositivo encontra amparo no art. 28, §1º, inciso I, da Lei nº. 10.931/2004, que confere à Cédula de Crédito Bancário natureza de título executivo extrajudicial, admitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no mesmo sentido, por meio da Súmula 539, segundo a qual:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada.”

No mesmo diapasão, a Súmula 541 do STJ estabelece que a pactuação da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal implica capitalização mensal expressamente convencionada, o que também se verifica no presente caso, tendo sido indicadas as taxas efetivas anual e nominal mensal no instrumento contratual.

A propósito:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS –
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE
– SÚMULA 539/STJ – PACTUAÇÃO EXPRESSA – ENCARGO MANTIDO NA FORMA CONTRATADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO E INEXEGIBILIDADE DO CRÉDITO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.
Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros em periodicidade diária, desde que expressamente pactuada no contrato firmado entre as partes, consoante visto na espécie
. No caso, as questões afetas ao excesso de execução, bem como no tocante a suposta inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, tratam-se de matéria de defesa a serem discutidas em sede de embargos à execução. Digo isso, porque tais matérias estão disposta no inciso I, do art. 917, do CPC, que tratam das matérias que podem ser alegadas nos embargos à execução.”
(TJ-MT - AI: 10051895620238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2023)

Assim, não há qualquer irregularidade na cobrança de juros compostos, uma vez que a capitalização está expressamente ajustada e prevista de forma clara no título executivo, em conformidade com a legislação de regência e a orientação jurisprudencial consolidada do STJ.

Assim, os fundamentos apresentados pelos agravantes não se enquadram nas hipóteses que autorizam a utilização da exceção de pré-executividade, sendo correta a decisão de primeiro grau que rejeitou a medida e determinou o prosseguimento da execução.

Por fim, verifica-se que a decisão agravada se encontra em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação jurisprudencial dominante, não havendo nulidade a ser reconhecida, tampouco ilegalidade nos encargos contratuais pactuados, os quais observam o princípio da autonomia privada e a regulação do sistema financeiro pelo Banco Central do Brasil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026